Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir decisão transitada em julgado na Ação Ordinária no 0702740-58.2023.8.07.0018, que manteve a desclassificação do Agravante em concurso público do BRB – Banco de Brasília S.A. A decisão agravada julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação manifesta de norma jurídica por ausência de diversidade na comissão de heteroidentificação; (ii) estabelecer se decisões judiciais em casos análogos configuram prova nova; (iii) determinar se houve erro de fato na avaliação fenotípica do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Rescisória possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente a desconstituir decisões transitadas em julgado nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, devendo ser interpretada restritivamente para resguardar a segurança jurídica.
4. A alegada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) não foi debatida no processo originário, configurando inovação argumentativa vedada. A ausência de prévio enfrentamento da questão pela decisão rescindenda inviabiliza o acolhimento da rescisória com base nesse fundamento, conforme jurisprudência do STJ e STF.
5. As decisões judiciais favoráveis apresentadas pelo Agravante não se enquadram no conceito legal de prova nova (art. 966, VII, CPC), pois não são fatos ou documentos preexistentes desconhecidos ou inacessíveis ao autor na época da ação originária, mas meros julgados posteriores, que não têm natureza probatória.
6. O erro de fato (art. 966, VIII, CPC) não se configura, uma vez que as características fenotípicas do Agravante e a validade da avaliação da comissão foram objeto de controvérsia e expressamente analisadas nas decisões judiciais da ação originária. O instituto da Rescisória não se presta ao reexame de provas nem à correção de eventual erro de julgamento.
7. Os argumentos do Agravante revelam inconformismo com o resultado da demanda originária e tentativa de reabertura de discussão já definitivamente julgada, em afronta aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A violação manifesta de norma jurídica só autoriza ação rescisória quando a norma violada foi efetivamente enfrentada na decisão rescindenda.”; “2. Decisões judiciais em casos análogos não constituem prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC.”; “3. O erro de fato não se caracteriza quando o fato alegado foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no processo originário.”; “4. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para reexame de provas ou revisão do mérito da decisão.”;
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 330, I; 485, I; 966, incisos V, VII e VIII, e § 1o; RITJDFT, art. 188, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1885665 RJ 2021/0126674-6, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.03.2024, T1 - Primeira Turma; STJ, REsp 1985844/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AREsp: 2555950, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 28.10.2024; STJ, AgInt na AR 7682/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 02.09.2024; TJDFT, AR 0726219-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 02.09.2024.